Tribunal: CARF
Processo: 16682.900654/2016-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900654/2016-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.464 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1990
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado para sua apreciação.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO
CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e
liquidez, conforme art. 170 do CTN,

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini,
Laercio Cruz Uliana Junior, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado (a)),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900654/2016-19
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.464 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900654/2016-19

Jucileia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:

Seguindo a marcha processual normal, o julgamento foi julgado improcedente,
conforme consta abaixo:
REXAM BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S/A, já qualificado nos autos,
apresentou PER/DCOMP (fls. 154/165) através das quais requereu o reconhecimento de
direito creditório no valor atualizado de R$ 8.958.592,31, decorrente de pagamentos
indevidos de FINSOCIAL no período de dezembro de 1989 a dezembro de 1991, nos
termos de decisão judicial transitada em julgado em seu favor. Ao apreciar o pleito
compensatório (Despacho Decisório, fl. 166), a DEMAC Rio de Janeiro disse que
intimou o contribuinte a apresentar a comprovação do FINSOCIAL pago no período em
questão, mas a empresa não teria apresentado os DARF’s originais pagos. Após
pesquisa nos sistemas eletrônicos da RFB, somente foi possível confirmar os
pagamentos relativos ao período de janeiro a dezembro de 1991. Por isso, somente foi
homologada a parcela de compensação até o limite dos pagamentos confirmados.
O restante do crédito alegado, referente ao período de dezembro de 1989 a dezembro de
1990, foi desconsiderado por falta de comprovação da certeza e liquidez do crédito.
Ciente da não homologação da compensação em 24/05/2016, o sujeito passivo
apresentou, em 23/06/2016, manifestação de inconformidade (fls. 3/6), na qual sustenta
que o Despacho Decisório teria ignorado por completo a documentação contábil
carreada aos autos, a qual demonstraria plenamente o pagamento do FINSOCIAL no
período entre dezembro de 1989 e dezembro de 1990. Diz que, mesmo não tendo
apresentado as guias de recolhimento, os pagamentos poderiam ser confirmados pelos
outros elementos anexados. Sustenta que apresentou os razões contábeis referentes ao
período questionado, e que eles não são irrelevantes, constituindo-se em prova a seu
favor. Recorre ao fato de que os valores confirmados pela RFB, no caso dos pagamentos
do ano de 1991, encontraram absoluta correspondência com os razões contábeis
entregues pelo sujeito passivo relativos ao referido período. Isso demonstraria a
fidedignidade dos registros contábeis apresentados por ela também em relação ao ano de
1990. Em momentos posteriores, a recorrente anexou outros elementos aos presentes
autos para corroborar sua tese de defesa. Em 13/07/2016, foi juntada a Declaração de
Rendimentos (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) do exercício 1991, período base
01.01.1990 a 31.12.1990. Ao apresentá-la o contribuinte pondera que as bases de
cálculo demonstradas naquela Declaração corresponderiam aos registros contábeis já
antes carreados ao processo. Juntou ainda aos autos, em 02/01/2017, cópia de acórdão
do CARF (fls. 171/179) que, em sua visão, se aplicaria ao caso ora discutido. Por essas
razões, pede que o Despacho Decisório recorrido seja reformado para reconhecer
integralmente o seu direito creditório.

Posteriormente, assim foi proferido voto pela DRJ:
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.464 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900654/2016-19

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 1990
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. A homologação da compensação declarada
pelo contribuinte está condicionada ao reconhecimento do direito creditório pela
autoridade administrativa, o que somente é possível mediante apresentação dos
elementos que comprovem a liquidez e certeza do direito alegado. FINSOCIAL.
RECOLHIMENTO/PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. O reconhecimento do direito
creditório, para fins da homologação de compensação, só é possível mediante a efetiva
comprovação dos recolhimentos e/ou pagamentos. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
GUARDA DE DOCUMENTOS. FATOS TRIBUTÁRIOS COM REPERCUSSÃO NO
FUTURO. O contribuinte está obrigado a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, a escrituração e os documentos que se
refiram a fatos que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecid
Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntário querendo reforma
alegando que apresentou os documentos necessários para apreciação do seu pleito que encontram
lastreados nos anexos da manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, pelo
que dele tomo conhecimento.
Ressalto que o pleito teve sua improcedência na DRJ por ausência de provas,
vejamos:
Desse modo, a questão a ser decidida depende essencialmente da verificação se os
elementos probatórios trazidos ao processo pela recorrente são suficientes para
comprovar a certeza e a liquidez do crédito pleiteado.
Concordamos que os razões contábeis referentes ao período questionado não são
irrelevantes, contudo não se mostram suficientes para a comprovação da liquidez e
certeza dos créditos pleiteados. Mesmo que os registros contábeis sejam compatíveis
com a Declaração de Rendimentos (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) do exercício
1991 (ano calendário 1990), eles não têm o condão de substituir o comprovante de
pagamento do tributo como prova do indébito.
Já quanto à alegação de que a confirmação dos pagamentos do FINSOCIAL relativos ao
ano de 1991, feita pela RFB, asseguraria a fidedignidade dos registros contábeis
referentes ao período de dezembro de 1989 a dezembro de 1990, entendemos tratar-se
de uma ilação razoável, mas claramente insuficiente para a comprovação do indébito.
Ademais, o art. 158 do CTN é bem claro sobre o assunto: Art. 158. O pagamento de um
crédito não importa em presunção de pagamento: I - quando parcial, das prestações em
que se decomponha; II - quando total, de outros créditos referentes ao mesmo ou a
outros tributos.(grifo nosso)
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.464 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900654/2016-19

Quanto ao acórdão do CARF no 3402-003.663 (fls. 174/179) apresentado pela
recorrente como aplicável à presente lide, não procede a alegação. É que naquela
decisão estava ausente a circunstância essencial para o nosso julgamento, a ausência de
comprovação por meio de documento de arrecadação, como se depreende do seguinte
trecho do referido acórdão:

Ademais, diga-se que no citado caso, o contribuinte teve negado o provimento ao seu
recurso voluntário.
Assim sendo, somente com a apresentação do DARF original seria possível acatar a
pretensão da manifestante.
Não havendo provas cabais e inequívocas do recolhimento, não há como reconhecer a
existência do direito creditório pleiteado. Por oportuno, importa destacar que a guarda
dos documentos probatórios do crédito vindicado incumbe à Interessada, que se diz
titular desse direito, independentemente do tempo de duração do litígio administrativo
ou judicial.

A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art.
373 do Código de Processo Civil. Nesse sentido já me manifestei.
Numero do processo:10183.908051/2011-03
Ementa:ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2000
COFINS.INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. A prova do indébito
tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação,
compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o
devido. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA. As alegações de
verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus
de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia
do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as
provas necessárias à comprovação do crédito alegado para sua apreciação. PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO CTN. O direito à
restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo contribuinte, porque
é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170
do CTN, o pedido deve ser provido.
Numero da decisão:3201-005.819
Nome do relator:LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR

Ainda, não existem elementos, provas ou indícios aptos a contrapor a atividade do
Fisco ao não homologar a integralidade do crédito pleiteado. A Recorrente não traz aos autos
elementos hábeis a provar certeza e liquidez do crédito alegado, tais como notas fiscais e escrita
contábil apta a apurar a base de cálculo da contribuição Cofins do período de apuração discutido.

Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.464 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900654/2016-19

CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso, e no mérito nego provimento.

(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 339
DF CARF MF
Original